Tribunal: STF
Processo: HC 60215
Classe: HC
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-09-24
Data de publicação: 1982-09-24

Ementa:
1- 'HABEAS CORPUS'.
TRATA-SE DE IMPETRAÇÃO ORIGINARIA, VISANDO A SUBSTITUIÇÃO DO RECURSO
ORDINÁRIO.
2- ONDE CABE O RECURSO ORDINÁRIO, PREVISTO NO ART. 119, II, LETRA
'A', DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ENTENDE-SE EXCLUIDO O PEDIDO
ORIGINARIO.
3- 'HABEAS CORPUS' NÃO CONHECIDO.